Tribunal: CARF
Processo: 10932.000092/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000092/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.466 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2024
Recorrente
CARLOS ALBERTO ANTUNES - INTERMEDIAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
ATIVIDADE
ECONÔMICA
EXERCIDA
POR
PESSOA
FÍSICA.
EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA.
Equipara-se à pessoa jurídica, para fins de tributação, a pessoa física que, em
nome individual, explore, habitual e profissionalmente, qualquer atividade
econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro,
mediante venda a terceiros de bens ou serviços.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42
DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS e COFINS
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE. ARTIGO 98
DO RICARF. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A multa de ofício é prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, aplicada nos
lançamentos de ofício.
Além de ser vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto;
o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000092/2010-41
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000092/2010-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Jose Roberto Adelino da Silva, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 14-72.711 - 9a Turma da
DRJ/RPO, de 25 de outubro de 2017, que julgou improcedente a Impugnação do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Trata-se de auto de infração lavrado em relação ao contribuinte identificado,
incluindo os seguintes tributos, incidentes sobre o lucro arbitrado:
- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ no montante de R$57.796,86
(valor consolidado em 26/02/2010);
- Contribuição ao PIS/PASEP, no montante de R$26.236,11 (valor consolidado
em 26/02/2010);
- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, no
montante de R$121.090,87 (valor consolidado em 26/02/2010);
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL no montante de
R$43.347,66 (valor consolidado em 26/02/2010);
Constitui base de cálculo dos tributos lançados os depósitos bancários
realizados em conta bancária de titularidade da pessoa física Carlos Alberto
Antunes (CPF no 091.251.848-06) e cuja origem não foi comprovada pelo
sujeito passivo.
Esclarece a autoridade autuante:
Diante da pessoa física, Carlos Alberto Antunes, efetuar de forma habitual
operações de compra e venda de veículos no ano-calendário 2005, razão pela qual
a pessoa física foi equiparada à pessoa jurídica, nos termos do art. 150, § 1°, ll do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000 de 26/03/1999
(RIR/99) conforme circunstanciado no Termo de Constatação e Intimação Fiscal
(fls.375 a 376).
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000092/2010-41

Em consulta aos sistemas da RFB verificou-se que o contribuinte constava como
responsável pela empresa inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
n° 08.304.059/0001-85, e com o nome empresarial Carlos Alberto Antunes –
Intermediação - ME. Em 23/09/2009, o contribuinte apresentou protocolo da
JUCESP de n° 0.803.828/09-3, através do qual solicita a alteração do Código de
Atividade Econômica/Objeto Social da referida empresa (f Is. 381 a 382).
0 fiscalizado na qualidade de pessoa jurídica equiparada foi intimado, em
18/11/2009, (fls.387 a 388), e reintimado em 28/12/2009 (fls.390) a apresentar os
livros fiscais e contábeis com a respectiva escrituração comercial. Em atendimento
a reintimação, em 29/01/2010, o contribuinte informa que: "não possuímos
escrituração fiscal e nem contábil para atender, o Decreto n° 3000, arts. 904, 905,
910 e 927" (fls.392), restando como única alternativa ao fisco o arbitramento do
lucro, para fins de apuração da base tributável, para a apuração do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e tributos decorrentes (PIS, COFINS e CSLL), na forma do
art. 47, incisos I e III da Lei 8.981/95.
Considerando, portanto, a ausência de escrituração fiscal e contábil, foi adotado
o critério do lucro arbitrado para apuração dos tributos devidos, aplicando-se o
percentual de 9,6% sobre a receita conhecida.
Demonstrativo dos depósitos bancários encontra-se anexado às fls. 431 a 437
dos autos.
IMPUGNAÇÃO
Em impugnação ao débito, aduz a autuada, em síntese, que a Auditora- Fiscal
considerou os depósitos bancários como tributáveis em sua totalidade, sem
considerar a apresentação de inúmeros documentos demonstrando a margem de
lucro ou prejuízo na comercialização dos veículos, a existência de estornos e
transferências, deixando de levar em consideração, ainda, o que estabelece o
artigo 849, §2o do Decreto no 3.000/1999.
Que a permanência da empresa no mundo jurídico está limitada ao período de
09 de maio de 2006 a 23 de maio de 2008, datas de início e término de suas
atividades.
Que a intimação para apresentação de livros fiscais e contábeis relativos ao ano-
calendário 2005 não deve prosperar, mencionando que os dispositivos que
estabelecem essa exigência tratam de empresas em plena atividade. Ressalta a
inexistência, no Regulamento do Imposto de Renda, de autorização para a
fiscalização abranger período em que a empresa inexistia.
Que a fiscalização deixou de demonstrar que o local onde a empresa se
encontrava propiciava o comércio de automóveis. Afirma tratar-se de local
pequeno onde não cabe um automóvel, entendendo ser descabido e sem amparo
legal a tributação realizada.
Alega que o presente auto de infração deixou de considerar que a empresa,
desde 24 de maio de 2008 não tinha mais nenhuma representatividade jurídica
em razão de ter encerrado as suas atividades no dia anterior. Menciona o artigo
134, VII do Código Tributário Nacional, alegando o erro na identificação do
sujeito passivo.
Em relação ao PIS e COFINS, aduz a inclusão de meses atingidos pela
decadência, já que a contagem do prazo de 5 anos deve considerar o dia de
vencimento da obrigação.
Protesta pela apresentação posterior de documentos que demonstrem a realidade
dos valores envolvidos.
Requer, finalmente, a nulidade do auto de infração.
É o relatório.”
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000092/2010-41

A Impugnação foi julgada improcedente pela 9a Turma da DRJ/RPO, no Acórdão
no 14-72.711, de 25/10/2017 (fls. 492/499), recebendo a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Caracteriza omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ATIVIDADE
ECONÔMICA
EXERCIDA
POR
PESSOA
FÍSICA.
EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA.
Equipara-se à pessoa jurídica, para fins de tributação, a pessoa física que, em
nome individual, explore, habitual e profissionalmente, qualquer atividade
econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro,
mediante venda a terceiros de bens ou serviços.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (fls. 524/530),
reproduzindo literalmente a Impugnação quanto aos argumentos relacionados à impossibilidade
de ser considerado: (a). Responsável pela obrigação tributária, tendo em vista não existir no
mundo jurídico no ano da imposição tributária, (b). Por não ter sido levado em apreço o fato que
o trabalho fiscal foi desenvolvido totalmente sobre pessoa física, cuja legislação deixou de ser
observada, e (c). Documentação apresentada não ter sido considerada; acrescentando novos
argumentos, sobre: (d). Não respeitar art. 150, IV, da CF/88, (e). Não levar em conta o disposto
no art. 95, do Decreto no 4.524, de 17/12/2002, e (f). Não respeitar a CF/88, onde PIS e COFINS
são espécie de gênero tributos onde é aplicado a decadência/prescrição do CTN, ou seja, 5 anos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000092/2010-41

O acórdão recorrido foi cientificado em 01/02/2018 (fl. 521), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 524/530), em 27/02/2018 (fl. 524), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar

Decadência

Segundo a recorrente não foi respeitada a CF/88, onde PIS e COFINS são espécie
de gênero tributos onde é aplicado a decadência e prescrição contida no CTN, ou seja, 5 anos,
portanto, os créditos tributários das competências do ano-calendário de 2005, estariam extintos
pela decadência.
Há entendimento consolidado na jurisprudência deste Conselho de que a regra de
contagem do prazo decadencial, depende da existência (150, § 4o) ou inexistência (173, I) de
pagamento antecipado, sendo que a hipótese prevista no art. 150, § 4o, do CTN (a contar da
ocorrência do fato gerador), somente se aplica aos casos de lançamento por homologação em
que tenha sido realizado pagamento antecipado do tributo.
De outro modo, se não há pagamento antecipado, a contagem do prazo
decadencial segue a regra geral, estabelecida no inc; I, do art. 173, do CTN, que fixa o primeiro
dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado como o termo
inicial do prazo decadencial do direito de lançar, conforme enunciado da Súmula CARF no 101:
“Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.”
A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no âmbito do
Recurso Especial no 973.733/SC, cujo julgamento foi realizado pelo regime do recurso
repetitivo, estabelecido no art. 543-C do vigente Código de Processo Civil (CPC) de 1973, cujo
enunciado da ementa ficou assim redigido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000092/2010-41

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199). [...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ. 1a Seção. REsp 973.733/SC. Rel. Min. LUIZ
FUX. DJe 18/9/2009) - (grifos não originais)
Assim, o referido julgado definitivo, atinente a regra de contagem do prazo
decadencial, atrai a aplicação da hipótese do art. 98, parágrafo único, inciso II, alínea b, do anexo
da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, RICARF/2023.
Nesse quadro, resta validada a regra de contagem do prazo decadencial, depende
da existência (150, § 4o) ou inexistência (173, I) de pagamento antecipado, em observância ao
que prevê o art. 99, do RICARF/2023, determinando que as decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, não havendo nenhum recolhimento antecipado do PIS e COFINS,
aplica-se o previsto no artigo 173, I, do CTN, contando-se o prazo decadencial a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ser constituído.
Assim, conclui-se, no mesmo sentido da decisão recorrida, que os créditos
relativos ao PIS e à COFINS, cujos fatos geradores abrangem as competências do ano-calendário
de 2005, não se encontram abrangidos pela decadência, cujo termo final deu-se somente em
31/12/2010 e, no presente caso, os autos de infração foram cientificados ao sujeito passivo em
30/03/2010.

Sujeição passiva

Desde a impugnação, questiona a recorrente a tributação realizada, afirmando que
no ano de 2005 a empresa que consta no polo passivo da autuação sequer existia, encontrando-se
limitada ao período de maio/2006 a maio/2008, data de início e término de suas atividades.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000092/2010-41

O procedimento adotado pela autoridade fiscal foi validado pela autoridade
julgadora de 1a instância sob os seguintes fundamentos:
“Denota-se dos autos que em ação fiscal, inicialmente voltada à pessoa física Carlos
Alberto Antunes, a autoridade fiscal identificou a existência de movimentação
bancária compatível com a exploração de atividade econômica, fato que determinou
a equiparação da pessoa física a pessoa jurídica, nos moldes previstos no artigo 150,
§1o, II do Regulamento do Imposto de Renda/1999:
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são
equiparadas às pessoas jurídicas
§ 1o São empresas individuais:
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial,
com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços
Para a tributação dos valores envolvidos no exercício da atividade econômica
identificada, faz-se necessária a existência de um CNPJ, podendo, para tanto, a
autoridade fiscal proceder à sua inscrição de ofício.
Contudo, no presente caso, o Auditor-Fiscal autuante identificou que o contribuinte
já constava como responsável pela empresa inscrita no CNPJ no 08.304.059/0001-
85, o que tornou a providência acima desnecessária, diante da prévia inscrição da
pessoa física como empresário individual.
Importante destacar que a empresa individual, nesse caso, ainda que se encontre
com identificação própria mediante cadastro no CNPJ, não possui personalidade
jurídica distinta da pessoa natural. A Firma Individual não tem personalidade
jurídica, eis que, conforme artigo 985 do Código Civil, somente adquire
personalidade jurídica a sociedade.
No âmbito do direito tributário a empresa individual é apenas equiparada a pessoa
jurídica para fins de tributação, tratando-se, portanto, de uma ficção jurídica, fato
que pode ser identificado na redação do artigo 41 da Lei no 4.506/1964:
Art. 41. Constituirá lucro operacional o resultado das atividades normais da empresa
com personalidade jurídica de direito privado, seja qual for a sua forma ou objeto, e
das empresas individuais.
§ 1o São empresas individuais, para os efeitos desta lei:
a) as firmas individuais;
b) as pessoas naturais que exploram em nome individual qualquer atividade
econômica, mediante venda a terceiros de bens ou serviços, inclusive:
Assim, a sua inscrição no CNPJ não tem o condão de lhe atribuir personalidade
jurídica.
Considerando as razões acima expostas e em vista do fato de não existir dissociação
entre a personalidade da firma individual e de seu titular, inclusive para fins de
responsabilidade tributária, não assiste razão à autuada ao questionar o
procedimento fiscal, que atribuiu a responsabilidade à firma individual em período
anterior àquele em que a mesma efetuou o seu registro.
A mesma inconsistência entre as datas de início de atividade e dos fatos geradores
seria verificada caso o CNPJ fosse registrado de ofício pela autoridade autuante.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000092/2010-41

Nesse caso, a data de início da atividade empresarial poderia ser alterada de ofício,
fazendo constar a data do primeiro fato gerador identificado. E essa mesma
providência poderia ser tomada em relação ao CNPJ já registrado pelo próprio
titular da firma individual. O que revela que tal inconsistência não tem o condão de
invalidar a autuação ora analisada, primeiro, por restar comprovada a existência de
atividade comercial no período e segundo, pela inexistência de qualquer prejuízo ao
sujeito passivo.”

Consoante o inciso II, do §1o, do artigo 150, do RIR/99 e artigo 41, §1o, alínea b,
da Lei no 4.506/64, as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim
especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços, são consideradas empresas
individuais e, para efeitos do imposto de renda, são equiparadas às pessoas jurídicas.
Neste sentido, o Sr. Carlos Alberto Antunes, ao efetuar de forma habitual
operações de compra e venda de veículos no ano-calendário 2005, como comprovadas nos autos,
tornou-se, para fins do imposto de renda, equiparado a pessoa jurídica, de modo que a tributação
das referidas receitas não poderia ocorrer diretamente na sua pessoa física, mas sim em pessoa
jurídica por equiparação.
Na verdade, por força do artigo 12, da IN SRF no 200, de 13 de setembro de 2002
e do art. 10, da IN SRF no 568, de 08 de setembro 2005, o recorrente estava obrigado a promover
a sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ):
IN SRF no 200, de 13/09/2002:
Art. 12. Todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, estão obrigadas a se
inscrever no CNPJ.
IN SRF no 568, de 08/09/2005:
Art. 10. As entidades domiciliadas no Brasil, inclusive as pessoas jurídicas por
equiparação, estão obrigadas a inscreverem no CNPJ, antes de iniciarem suas
atividades, todos os seus estabelecimentos localizados no Brasil ou no exterior.
Deste modo, diante da equiparação legal, a legislação vigente à época do
lançamento (art. 19, da Instrução Normativa RFB no 1005, de 08 de fevereiro de 2010) impunha
à autoridade fiscal a inscrição de ofício da pessoa física não inscrita perante o CNPJ.
Na hipótese dos autos, como bem observado pela autoridade autuante, tal
inscrição já existia e encontrava-se ativa, no momento do lançamento (março/2010), ainda que
cadastrada a partir de maio/2006, posterior aos períodos de ocorrência dos fatos geradores
autuados no ano de 2005, de modo que, corretamente, o lançamento foi realizado sobre esse
cadastro pré-existente no CNPJ no 08.304.059/0001-85 (Carlos Alberto Antunes - Intermediação
- ME).
É importante destacar, ainda, a inexistência de distinção patrimonial entre a
pessoa física e a firma individual ou o empresário individual inscrito no CNPJ.
Como bem destacado pela decisão recorrida, a firma individual ou a empresa
individual não tem personalidade jurídica, eis que, conforme artigo 985 do Código Civil/2002,
somente adquire personalidade jurídica a sociedade, com a inscrição, no registro próprio e na
forma da lei, dos seus atos constitutivos. Por essa razão, a legislação tributária estabelece a
equiparação e a obrigação de inscrição perante o CNPJ, de modo a facilitar a administração e o
controle das exigências fiscais.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000092/2010-41

Assim, não tratou a autoridade fiscal de transferir a tributação das receitas
auferidas pela pessoa física para uma pessoa jurídica diversa, portanto, a alegação de que no ano
de 2005 a empresa que consta no polo passivo da autuação sequer existia, encontrando-se
limitada ao período de maio/2006 a maio/2008, não tem o condão de invalidar a autuação.
O que ocorreu no caso foi, tão apenas, a tributação, por imposição legal, dos
resultados auferidos pela pessoa física, na atividade empresária, com base nas regras aplicáveis
às pessoas jurídicas, aproveitando-se para tanto o cadastro da empresa individual já inscrita e
com situação cadastral ativa perante o CNPJ.
Nada há a se reparar em tal conduta, no mesmo sentido da decisão recorrida,
primeiro, por restar comprovada a existência de atividade comercial no período e segundo, pela
inexistência de qualquer prejuízo ao sujeito passivo.
No mesmo sentido, o Acórdão no 1302-002.700 - 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
de 09 de abril de 2018, conforme parte pertinente da ementa, abaixo transcrita:
PESSOA FÍSICA. ATIVIDADE EMPRESÁRIA. OMISSÃO DE RECEITAS.
PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO. EMPRESÁRIO. CNPJ. INSCRIÇÃO
PRÉ-EXISTENTE. TRIBUTAÇÃO.
Constatada a omissão de receitas de atividade que sujeite a pessoa física a
equiparação a pessoa jurídica, deve o valor apurado ser tributado em inscrição
preexistente do empresário perante o CNPJ, mesmo que relativa a outra
atividade, em virtude da universalidade de direitos e obrigações que constitui o
patrimônio da pessoa física e do empresário individual.

Portanto, não acolho a(s) preliminar(es) suscitada(s).

Mérito

Autos de Infração no Lucro Arbitrado

Destaca-se que foram formalizados autos de infração de IRPJ e Reflexos [CSLL,
COFINS e PIS] (fls. 438/468), utilizando-se da forma de tributação do Lucro Arbitrado; sob a
imputação de omissão de receitas, por depósitos bancários de origem não comprovada; cujas
provas foram obtidas por meio dos extratos bancários postos a disposição pelo contribuinte.

Base de cálculo - Revenda de veículos usados - Omissão de receitas

Nesse ponto, cabe ressaltar que as razões de decidir utilizadas no acórdão
recorrido, com as quais concordo e revelaram-se bastante consistentes, não foram alvo de
contestação ou apresentação de novas provas no Recurso Voluntário, cuja petição formaliza
reprodução dos argumentos da Impugnação, no que se refere a omissão de receitas e a base de
cálculo utilizada para o lançamento, ora passando a adotá-las como razões de decidir do presente
acórdão, nos termos do §1o, do art. 50, da Lei no 9.784/99 c/c o art.114, §12, inc. I, do Anexo do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1634/23.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000092/2010-41

“Em relação à base de cálculo, afirma a impugnante que o Auditor-Fiscal
considerou a totalidade dos depósitos bancários como tributáveis, sem
considerar os documentos apresentados e a existência de estornos e
transferências.
Contudo, deixou de demonstrar a efetiva ocorrência das situações que alega.
Em relação à base de cálculo e à existência de documentos que demonstrariam a
margem de lucro ou prejuízo na comercialização dos veículos, igualmente não
foram apresentados documentos hábeis à demonstração do fato. Para tanto,
deveria a empresa apresentar os documentos fiscais de entrada e saída dos
veículos comercializados, conforme prescreve o §5o do artigo 10 da Lei no
4.524/2002. Os recibos demonstrativos dos "sinais" pagos ou as cópias dos
registros dos veículos nada demonstram no tocante à base de cálculo dos
tributos devidos.
O Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de fls. 391 demonstra que o
contribuinte não logrou êxito na demonstração da origem dos depósitos
constantes em sua conta corrente, conforme demonstra o trecho abaixo
transcrito:
2- Dos recibos apresentados, verificou-se que apenas alguns eram coincidentes com
os valores dos. depósitos bancários. Intimado a prestar esclarecimentos, em
28/08/2008 o contribuinte informou que: "o extrato bancário do ano referência 2005
possui valores referentes á compra e venda de veículos embora nem todos os recibos
comprovando a movimentação estejam presentes por motivos de extravio e outros
fatores".
Diante da ausência dos documentos mencionados, aos depósitos identificados
em conta bancária foi atribuído o caráter de receitas omitidas, conforme previsto
no artigo 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Considerando que os procedimentos adotados pela autoridade fiscal encontram-
se em consonância com as disposições legais, o lançamento fiscal não merece
reparo.”
Quanto ao aspecto da utilização no lançamento da forma de tributação do lucro
arbitrado, reitera o contribuinte que, com relação ao arbitramento no art. 530, III, do RIR/99, ou
seja, falta de apresentação de livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou livro
caixa, a empresa no ano 2005 não existia, assim não existia condições técnicas em apresentá-los.
Afirmação que pode ser confirmada no esclarecimento da autoridade autuante:
“O fiscalizado na qualidade de pessoa jurídica equiparada foi intimado, em
18/11/2009, (fls.387 a 388), e reintimado em 28/12/2009 (fls.390) a apresentar
os livros fiscais e contábeis com a respectiva escrituração comercial. Em
atendimento a reintimação, em 29/01/2010, o contribuinte informa que: "não
possuímos escrituração fiscal e nem contábil para atender, o Decreto n°
3000, arts. 904, 905, 910 e 927" (fls.392), restando como única alternativa ao
fisco o arbitramento do lucro, para fins de apuração da base tributável, para a
apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e tributos decorrentes (PIS,
COFINS e CSLL), na forma do art. 47, incisos I e III da Lei 8.981/95.” (grifei)
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000092/2010-41

Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2005, 06/2005, 09/2005, 12/2005
Arbitramento do lucro que se faz, tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Inicio
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
A partir de 01/04/1999
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
Nenhum reparo a fazer no procedimento adotado, ainda que não houvesse
empresa formalizada no período, houve atividade empresarial que levou a equiparação do
autuado como pessoa jurídica, portando, sujeita a apresentação dos livros fiscais e contábeis com
a respectiva escrituração comercial, tendo sido aberto prazo razoável para elaboração dos livros e
documentos, cuja negativa expressa do intimado, deixou como única alternativa ao fisco o
arbitramento do lucro.
Sobre a ilegitimidade ou inconstitucionalidade da multa de ofício, diante da
previsão legal do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, aplicada nos lançamentos de ofício, além de
ser vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto; o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos abaixo:
RICARF, Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No que refere-se aos lançamentos reflexos, relativos à CSLL, ao PIS e a COFINS,
aplica-se o quanto delineado no voto relativo ao IRPJ.
Nesse sentido, cabe reproduzir a ementa do Acórdão CSRF no 9101-002.072, de
13/11/2014, que assim se pronunciou sobre a matéria:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Dada a intima relação de causa e efeito entre eles existente, se aplica ao
lançamento reflexo o decidido no processo principal de IRPJ.

Assim, ratificando a decisão recorrida, entendo deva ser mantida a decisão de
primeira instância, pelas razões expostas e pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 552
DF CARF MF
Original